Tribunal: TJSP
Processo: 2055452-92.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Revisão criminal – Insuficiência probatória – Condenação contrária à evidência dos autos – Incabíveis fazer da revisão criminal uma segunda apelação, ou seja, para a mera reanálise dos fatos e verificação da compatibilidade ou não com a convicção dos julgadores de origem – A revisão criminal deve se apoiar em dados objetivos e não em questões que reclamem interpretação subjetiva – Pedido

Ementa:
Revisão criminal – Insuficiência probatória – Condenação contrária à evidência dos autos – Incabíveis fazer da revisão criminal uma segunda apelação, ou seja, para a mera reanálise dos fatos e verificação da compatibilidade ou não com a convicção dos julgadores de origem – A revisão criminal deve se apoiar em dados objetivos e não em questões que reclamem interpretação subjetiva – Pedido alternativo – Absolvição pelo princípio da insignificância – Requisitos não satisfeitos – Afastamento – Pedido subsidiário para intimação do MP a fim de oferecer ANPP – Incompetência deste Tribunal – Lei posterior benéfica – Art. 66, I, da LEP – Competência do Juízo das Execuções Penais – Revisão criminal improcedente.